Tribunal: TJSP
Processo: 2159448-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios – Exequente que renunciou ao valor excedente a 30 salários-mínimos, a fim de adequar o valor da condenação ao teto do RPV – Insurgência contra decisão que determinou o cálculo da verba honorária sobre o valor a ser efetivamente percebido pela exequente – Admissibilidade – Verba de caráter alimentar destacada do valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios – Exequente que renunciou ao valor excedente a 30 salários-mínimos, a fim de adequar o valor da condenação ao teto do RPV – Insurgência contra decisão que determinou o cálculo da verba honorária sobre o valor a ser efetivamente percebido pela exequente – Admissibilidade – Verba de caráter alimentar destacada do valor principal – Inteligência do artigo 23, da Lei no 8.906/1994 – Decisão reformada para determinar a expedição do ofício requisitório sobre o valor total do crédito principal da condenação. RECURSO PROVIDO.